Tribunal: TJES
Processo: 0012953-44.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Bancários
Data de julgamento: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012953-44.2012.8.08.0012

APTE: BANCO ITAULEASING S.A.

APDO: MILTON PEREIRA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Ao declarar a abusividade das cobranças de tarifa de cadastro e tarifa de cobrança bancária, o julgador
a quo
acabou por se distanciar do pedido formulado pelo apelado na peça de ingresso, circunstância que impõe o reconhecimento da nulidade da sentença, uma vez que
extra petita
, conforme arts. 141 e 492 do CPC.

2. Afastada a abusividade reconhecida em sentença, por tratar-se de julgamento
extra petita,
a improcedência do feito é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a demanda e, por consequência, inverter o ônus da sucumbência.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 30 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012953-44.2012.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.
APELADO: MILTON PEREIRA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012953-44.2012.8.08.0012

APTE: BANCO ITAULEASING S.A.

APDO: MILTON PEREIRA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO ITAULEASING S.A.
, no intuito de rever a sentença de fls. 190/194 verso (ID 2044023), proferida nos autos desta
ação revisional de contrato de arrendamento mercantil
proposta por
MILTON PEREIRA
, conforme segue:

[...]Isso posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para DECLARAR abusivas as cobranças sob os títulos: tarifa de cadastro e tarifa de cobrança bancária e; consequentemente, CONDENAR a requerida à restituição, na forma simples, com correção monetária e juros de mora desde o pagamento indevido.

Resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Dada a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento,
pro rata,
das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, ressaltando que a parte autora litiga sob o pálio da justiça gratuita.

[...]

Em seu articulado de fls. 196/202 (ID 2044023), o apelante alega, preliminarmente, ocorrência de julgamento
extra petita
, em razão do julgado alcançar questões não suscitadas pelo apelado e, no mérito, defende a legalidade das cobranças efetuadas.

O apelado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de fl. 205, verso.

É o que me cabia relatar.

Ao julgamento.

Vitória (ES), 11 de maio de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012953-44.2012.8.08.0012

APTE: BANCO ITAULEASING S.A.

APDO: MILTON PEREIRA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, cuida a hipótese de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO ITAULEASING S.A.
, no intuito de rever a sentença de fls. 190/194 verso (ID 2044023), proferida nos autos desta
ação revisional de contrato de arrendamento mercantil
proposta por
MILTON PEREIRA
, conforme segue:

[...]Isso posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para DECLARAR abusivas as cobranças sob os títulos: tarifa de cadastro e tarifa de cobrança bancária e; consequentemente, CONDENAR a requerida à restituição, na forma simples, com correção monetária e juros de mora desde o pagamento indevido.

Resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Dada a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento,
pro rata,
das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, ressaltando que a parte autora litiga sob o pálio da justiça gratuita.

[...]

Em seu articulado, o apelante alega, preliminarmente, ocorrência de julgamento
extra petita
, em razão do julgado alcançar questões não suscitadas pelo apelado e, no mérito, defende a legalidade das cobranças efetuadas.

Pois bem. Por força do princípio da congruência ou adstrição, consagrado no art. 141 do CPC, compete ao julgador decidir a
quaestio
nos limites dos pedidos deduzidos pelas partes.
Daniel Amorim Assumpção Neves
, ao discorrer sobre o aludido art. 141 do CPC, destaca:

[...] Em conjunto com o art. 492 do Novo CPC, o presente dispositivo legal consagra em nosso sistema processual o princípio da demanda (também chamado de princípio da inércia de jurisdição). Segundo o art. 492 do Novo CPC, o juiz não pode proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, e segundo o art. 141 do Novo CPC, o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta. Trata-se do
princípio da congruência
, também conhecido como princípio da
correlação
ou da
adstrição
, que exige do juiz a prolação de decisão vinculada as partes, causa de pedir e pedido do processo que se apresenta para seu julgamento.
Quando o juiz decide pedido não formulado ou se funda em razões não alegadas pelas partes profere decisão viciada (
extra
ou
ultra petita
)
.
[...] (
in
Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Edt. JusPodivm, 2016. p. 236).

No caso, ao declarar a abusividade da tarifa de cadastro e tarifa de cobrança bancária e, consequentemente, condenar o apelante à restituição destas, o julgador
a quo
acabou por se distanciar do pedido formulado pelo apelado, circunstância que impõe o reconhecimento da procedência do apelo, uma vez que a sentença foi proferida de forma
extra petita
, com explícita ofensa aos arts. 141 e 492 do CPC.

Colhe-se da peça de ingresso (fls. 02/46 – ID 2044021) que, em momento algum, o apelante questionou a legalidade das tarifas de cadastro e cobrança bancária, não havendo razão para que o julgador declarasse sua abusividade.

Como se pode observar as fls. 44/46 (ID 2044021), os encargos contratuais questionados pelo apelado foram:
i) a capitalização mensal dos juros remuneratórios; ii) a taxa de permanência e sua cumulação com juros e multa moratórios; iii) a tarifa de emissão de carnê; e iv) a tarifa de registro e serviços de terceiros,
não sendo verificada abusividade na cobrança destes por ocasião do julgamento do feito.

Neste cenário, impõe-se o acolhimento da questão preliminar apresentada no apelo para, por consequência, julgar improcedente a demanda.

A propósito,
mutatis mutandis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. A teor do princípio da congruência ou adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492, do CPC/15, deverá o magistrado decidir a quaestio nos limites dos pedidos deduzidos pelas partes. II. No caso dos autos, ao declarar a rescisão do instrumento contratual firmado pelas partes, o comando sentencial mostrou-se dissociado do pedido constante na petição inicial, circunstância que impõe o reconhecimento da nulidade da sentença em sua parte extra petita, em observância aos artigos 141 e 492, do CPC/15. Precedentes
.
III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 030170093626, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018).

CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM DEPÓSITO. PROCEDÊNCIA.
1. Tendo sido realizada de ofício a revisão de cláusulas contratuais pela Corte a quo, impõe-se o afastamento das disposições julgadas extra petita e, por conseqüência, o reconhecimento da procedência da ação de busca e apreensão convertida em depósito
.
Ressalva-se, contudo, a prisão civil, por ser medida incabível nos contratos de alienação fiduciária em garantia. 2. Agravo regimental provido. (AgRg no REsp 956.961/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 02/02/2009).

Do exposto, com os esclarecimentos e considerações acima elencados,
reconheço a existência de julgamento
extra petita
e, por conseguinte,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível para
DAR-LHE PROVIMENTO
, julgando improcedente a demanda.

Em razão da improcedência da demanda, deve o ônus da sucumbência recair integralmente sobre o apelado, observando-se a gratuidade concedida.

Deixo de aplicar honorários advocatícios nesta fase recursal, porquanto indevidos, em razão da procedência do apelo.

É como voto.

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012953-44.2012.8.08.0012

APTE: BANCO ITAULEASING S.A.

APDO: MILTON PEREIRA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Ao declarar a abusividade das cobranças de tarifa de cadastro e tarifa de cobrança bancária, o julgador
a quo
acabou por se distanciar do pedido formulado pelo apelado na peça de ingresso, circunstância que impõe o reconhecimento da nulidade da sentença, uma vez que
extra petita
, conforme arts. 141 e 492 do CPC.

2. Afastada a abusividade reconhecida em sentença, por tratar-se de julgamento
extra petita,
a improcedência do feito é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a demanda e, por consequência, inverter o ônus da sucumbência.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.